Tribunal: TJMT
Processo: 1007698-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007698-62.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S):
JOSE OSVALDO SERAFIM PACHECO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares Unimed Plus de ID no 29888912 dos autos principais no 1009938-95.2020, em pleno vigor.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor do agravado (idoso), porquanto se trata de paciente internado, portador de câncer de cólon, estágio clínico IV, com metástases ósseas, pulmonares e hepáticas, apresentando progressão da doença, necessitando de mudança terapêutica em caráter de urgência, com extrema necessidade no tratamento e uso do medicamento REGORAFENIBE (STIVARGA) 40 mg, sob risco de morte, conforme se observa do “Relatório Médico” realizado pelo médico oncologista e constante no ID no 29888913 do processo de origem.
Assim, a princípio, de se manter a decisão singular que bem fundamentou que “a requerida não pode negar o tratamento da autora simplesmente porque não está previsto na ANS, conforme verificado em Id 29888914. Aliás, esse é o entendimento pacificado no STJ ‘in verbis’: ‘o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico’” (STJ, AgInt no AREsp no 1181628/SP e AgInt no REsp no 1723344/DF) (ID no 29901941 dos autos principais).
Outrossim, o medicamento prescrito pelo médico encontra-se aprovado pela ANVISA (RESOLUÇÃO - RE No 3.535, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015, publicado no Diário Oficial da União em 28 de dezembro de 2015), não podendo ser recusado pela operadora de plano de saúde sob a alegação de não fazer parte da relação de cobertura da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Aliás, consta no contrato da UNIMED a Cláusula VII - “COBERTURA CONTRATUAL”, “7.5 – PROCEDIMENTOS”, a previsão de “g) Exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;” (ID no 38526961) (g.n.).
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 27 de março de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora